Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e cárcere privado em contexto de violência doméstica e familiar, com suposto emprego de arma de fogo.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. No tocante à prisão domiciliar, o paciente deve comprovar o seu estado de extrema debilidade, bem como a ineficiência do complexo médico penal para o atendimento médico de suas necessidades. Precedentes.
5. Ordem denegada.